Tribunal: TJDFT
Processo: 0740932-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740932-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULEIDE DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA GUIMARAES D E S P A C H O À agravante para conhecimento acerca do documento acostado de ID 43269589. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator